Tribunal: STJ
Processo: 0144185-02.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2343097 - RJ (2023/0128959-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MNR 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COPACABANA VERT
ADVOGADO
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA
DO ACERVO PROBATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Opera-se a preclusão da discussão sobre a decadência quando já decidida em
decisão interlocutória não impugnada na origem.
2. Inexiste cerceamento de defesa no caso concreto em razão da participação da
agravante na produção antecipada de provas e da ausência de manifestação sobre o
laudo pericial.
3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a suficiência do
acervo probatório, sendo legítimo o indeferimento de nova prova pericial sobre o mesmo
objeto.
4. A revisão da conclusão das instâncias de origem acerca da suficiência das provas
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53226275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ceaa964d-8c77-4310-83c2-0578e316870a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ceaa964d-8c77-4310-83c2-0578e316870a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2343097 - RJ (2023/0128959-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MNR 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COPACABANA VERT
ADVOGADO
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA
DO ACERVO PROBATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Opera-se a preclusão da discussão sobre a decadência quando já decidida em
decisão interlocutória não impugnada na origem.
2. Inexiste cerceamento de defesa no caso concreto em razão da participação da
agravante na produção antecipada de provas e da ausência de manifestação sobre o
laudo pericial.
3. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a suficiência do
acervo probatório, sendo legítimo o indeferimento de nova prova pericial sobre o mesmo
objeto.
4. A revisão da conclusão das instâncias de origem acerca da suficiência das provas
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MNR 7 Empreendimentos
Imobiliários SPE LTDA - Em Recuperação Judicial contra decisão singular de fls. 684-
687 que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e a ele negar
provimento.
Em suas razões, a agravante afirma que o prazo prescricional somente se
aplica nos casos em que se pretende obter indenização do construtor, mas não a
reexecução do serviço, que estaria sujeito ao prazo decadencial previsto no
do
art. 618
Código Civil. Tendo a ação sido proposta após o prazo de 180 dias da expedição do
habite-se, deve ser reconhecida a decadência.
Documento eletrônico VDA52861262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:06
Código de Controle do Documento: ef39eb8c-fa68-4e37-b374-63f5cea1d01a

Além disso, afirma que sua tese de cerceamento de defesa não se baseia na
falta de esclarecimentos do perito na ação de produção antecipada de provas, mas sim
no indeferimento da produção de prova pericial no processo principal, visto que a
sentença determinou à agravante o pagamento de itens não abordados no laudo pericial
elaborado na produção antecipada de provas. Assim, ao não tratar da alegação de
omissão adequadamente, o acórdão violou o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A agravante, ainda, defende que não incide a Súmula 7 do STJ em relação à
violação ao
eis que seria possível realizar a simples revaloração das premissas
art. 944,
fáticas, concluindo que a prova produzida no laudo pericial não permite a condenação da
agravante em todos os itens pleiteados na inicial.
Impugnação apresentada pelo condomínio agravado (fls. 706-711),
sustentando violação ao princípio da dialeticidade. Afirma, ainda, que o tema do
cerceamento de defesa já foi decidido anteriormente em sede de agravo de instrumento
e que a tese de decadência foi rejeitada na decisão interlocutória de fls. 362-363, tendo-
se operado a preclusão quanto à matéria.
Em relação à suficiência da prova, afirma que o laudo foi devidamente
complementado, passando a abranger todos os pedidos.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, destaco que o agravado tem razão em relação à preclusão da
discussão sobre a decadência nos autos. Isso, porque a decisão interlocutória de fls. 362-
363 decidiu expressamente o tema, rejeitando a ocorrência da decadência, e no agravo
de instrumento interposto contra tal decisão (fls. 375-384) tal capítulo da decisão não foi
impugnado, tendo se insurgido a agravante tão somente quanto ao indeferimento da
prova pericial, tema que também foi objeto da decisão.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há preclusão em relação à
discussão de matérias de ordem pública já decididas no processo, quando não interposto
recurso contra o pronunciamento judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO
SANEADOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568 DO
STJ. HIPÓTESES DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA52861262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:06
Código de Controle do Documento: ef39eb8c-fa68-4e37-b374-63f5cea1d01a

2. Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de
. Precedentes.
ordem pública, em razão da preclusão pro judicato
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.421.094/MT,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
13/5/2024,
16/5/2024,

Também não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa em
razão do indeferimento da realização de prova pericial no feito principal. Isso, porque a
agravante participou da produção antecipada de provas, tendo oportunidade de
esclarecer os pontos que ainda estivessem omissos, contudo permaneceu inerte quando
instada a se manifestar sobre o laudo. Veja-se o que consta no acórdão:

Não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente teve
todas as oportunidades de manifestação durante todo o trâmite processual. Após a
juntada do laudo pericial (fls. 206/213) produzido na ação cautelar no 0475992-
69.2015.8.19.0001, as partes foram regularmente intimadas a se (fls. 246), tendo,
. Ademais, o referido laudo foi complementado às fls.
contudo, quedado-se inertes
241, no qual foram prestados os esclarecimentos solicitados de ofício pelo Juízo (fl.
549, grifou-se).

Desta forma, não há que se falar em omissão, visto que o tema foi analisado,
tampouco em cerceamento de defesa, visto que não cabe a repetição de prova pericial já
realizada no feito antecedente tão somente porque a agravante, intimada para se
manifestar sobre o laudo, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Além disso, o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo, de
modo que, estando convencido da suficiência do acervo probatório, o indeferimento da
produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa.
Igualmente, rever a conclusão das instâncias de origem acerca da suficiência
das provas para julgar os pedidos contidos na petição inicial exigiria o reexame dos fatos
e provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o
destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua
produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA52861262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:06
Código de Controle do Documento: ef39eb8c-fa68-4e37-b374-63f5cea1d01a

2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da
inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é
procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em
virtude do óbice contido na Súmula no 7/STJ.
3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de
correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
(AgRg no
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp 1217531/MG,
Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015).
4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária
pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado
entre as partes.
5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do
índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria
fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso
especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.217.041/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
9/10/2023,
16/10/2023,

Não havendo fundamentos aptos a desconstituir a decisão singular agravada,
deve ela ser mantida nos seus próprios termos.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:06
Código de Controle do Documento: ef39eb8c-fa68-4e37-b374-63f5cea1d01a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.343.097 / RJ
Número Registro: 2023/0128959-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01441850220188190001 1441850220188190001 202324500859
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MNR 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COPACABANA VERT
ADVOGADO
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MNR 7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
Documento eletrônico VDA53204222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: 94f877ad-1d52-4aa7-b636-27c3aa0638af

MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COPACABANA VERT
ADVOGADO
: UMILE GARDI JUNIOR - RJ103384
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:54:51
Código de Controle do Documento: 94f877ad-1d52-4aa7-b636-27c3aa0638af